Tribunal: TJPA
Processo: 0008672-82.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008672-82.2019.8.14.0028

APELANTE: RANDERSON BECKMAN DE OLIVEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Randerson Beckman de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se à absolvição, por insuficiência das provas quanto ao delito de tráfico de drogas, ou desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Droga. Subsidiariamente, pela correção da dosimetria basilar (Num. 6790787 - Págs. 3,5 e 7 e Num. 6790788 - Págs. 2 e 4)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 6790787 - Págs. 4 e 6 e Num. 6790788 - Págs. 1, 3 e 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 7259578 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de agosto de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6790782 - Págs. 2 a 3):

A materialidade está devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência nº 00184/2019.106499-2 (fl. 04 do Apenso I), auto de apreensão (fl. 05, do Apenso I) que informa a exibição de 21 (vinte e uma) porções de crack, uma porção de maconha.

Apesar de RANDERSON alegar ser usuário de entorpecentes tenho que as circunstâncias em que o réu foi preso, cotejadas com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, são suficientes para revelar que o réu estava a traficar. Partindo da própria quantidade de droga encontrada com o réu e a circunstância de repassar a droga a terceiro.

A testemunha EDSON ALMEIDA SANTOS, Policial Militar, relatou que estava realizando rondas na Folha 08, ocasião em que avistou RANDERSON arremessando uma sacola com pedras embaladas para consumo. Contou que o autuado estava à frente de um imóvel e na companhia de uma outra pessoa que se apresentou com usuário de entorpecentes.

Já a testemunha ELIEZER FARIAS GASPAR, Policial Miliar, também confirmou que estava realizando ronda quando acompanhou a equipe que fez a prisão de RANDERSON e encontrou o réu arremessando a substância entorpecente.

Por fim, tem-se o depoimento de JONIEGO TAVARES SILVA. Em juízo, o agente público avistou o momento em que o réu jogou a substância entorpecente, com o braço baixo, assumindo a propriedade do entorpecente.

Pelas provas produzidas nos autos não há como acolher a tese de que o réu tinha a droga apenas para o seu consumo. A legislação criminal identifica o usuário como sendo aquele indivíduo que porta pequena quantidade de droga apenas para alimentar o seu vício, não incluindo aqueles que adquirem relevante quantidade de droga para consumir com terceiros. O simples fato do réu encontrar-se, em via pública, portando droga em quantidade incompatível para o uso já o enquadra em um dos verbos contidos no núcleo do art. 33 da Lei de Drogas.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base:

a)

Termo de exibição (Num. 6790758 - Pág. 4) – qual demonstra a apreensão dos aludidos entorpecentes;

b)

através do laudo definitivo, das drogas apreendidas – peso de 10,750g e 0,79g - (Num. 6790761 - Pág. 6), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como cocaína para a primeira e maconha para a segunda.

c)

pelos depoimentos dos policiais Edson Almeida Santos, Eliezer Farias Gaspar e de Joniego Tavares Silva (mídias no link de Num. 19224364 - Pág. 1) - que participaram da prisão em flagrando do acusaram flagrando-o dispensando uma sacola contendo os entorpecentes em questão;

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas, de um modo geral, estão harmônicos e coesos,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que as circunstâncias que se deu a ação, a quantidade e variedade de entorpecentes - 21 petecas de cocaínas e maconha (já fracionados para venda) - e o fato de o réu já ser reincidente em crime de tráfico de drogas, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquela, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 2. No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas.

3. "De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa" (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.395/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (grifei)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 6790782 - Pág. 4 a 5):

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

(...)

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da substância apreendida não é relevante para exasperar a pena base, uma vez que a pesagem indicou tratar-se de pouco mais de 10 (dez) gramas de substância entorpecente.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normais para os delitos da espécie. Antecedentes: não há antecedentes conhecidos nos autos. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Friso, por oportuno, que o acusado não confessou a prática do tráfico de drogas, na esteira da recente súmula 630 do STJ, de modo que não é possível atenuar sua pena.

Há agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) uma vez que o réu possui outra condenação transitada em julgado (Processo Criminal nº 0014047-98.2018.8.14.0028).

Assim, exaspero a pena do acusado em 1/6 (um sexto) fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena definitiva de RANDERSON BECKMAN DE OLIVEIRA em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado (art. 33, §2º, b, do CP), uma vez que o réu é reincidente, sendo indiferente ter sido condenado a pena não superior a 8 (oito) anos.

Informo, por oportuno, que a detração é incabível (art. 387, §2º, do CPP), pois não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que sendo o réu reincidente o regime inicial fechado é medida que se impõe.

Não cabe conversão da pena em restritiva de direitos, pois a pena fixada inviabiliza a concessão do benefício (art. 44 do CP).

(...)<sic>

Constato, de ofício, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou a natureza de um dos entorpecentes apreendidos, na forma do artigo 42 da Lei de drogas, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Entretanto, a despeito da natureza do entorpecente sobrepesad (cocaína), a quantidade encontrada (10,750g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que possui condenação penal transitada em julgado em 24/06/19, nos autos de nº 0014047-98.2018.8.14.0028, no que preservo a exasperação da pena em 1/6, restando agora em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na fase derradeira, escorreitamente, não foi concedido a minorante do tráfico privilegiado em razão de ser reincidente específico em tráfico de drogas, não cumprindo o requisito legal.

Para ratificar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE GRAVIDADE ACENTUADA. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 7KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.

2
. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes;

(iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou entendimento no sentido de que o histórico infracional do Réu pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por meio de fundamentação idônea, o que ocorreu no caso em julgamento.

4. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o agravante se dedica às atividades criminosas, porquanto possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a crimes de gravidade acentuada, como de latrocínio e de roubo majorado, além de ter sido surpreendido com 7kg de maconha. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tais fatos são indicativos da habitualidade delitiva.

Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 910.861/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (grifei)

Desse modo, torno definitiva e concreta a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando o montante final da pena e que o réu é reincidente, preservo o regime inicial no fechado, nos termos do
(artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b” e §3º do Código Penal).

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Conforme o disposto no art. 33, §§, 2°, "b", 3º, do Código Penal, a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque, a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024